Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO NO MIOCÁRDIO EMERGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica havida entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98.
2. O plano de saúde não pode recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98), em situações de urgência.
3. A pessoa que paga plano de saúde tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, tem a cobertura de tratamento de urgência negado.
4. Para o arbitramento da indenização por dano moral devem ser considerados os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela vítima, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador do dano, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.